Tribunal: STF
Processo: RE 1476641
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE AGUARDAR A CONCLUSÃO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO JÁ PROPOSTA EM FACE DA UNIÃO E PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE PARADIGMA. 



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.